Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718318-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GMM ENGENHARIA LTDA. - EPP RECORRIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE. FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora provar o fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante no presente caso, uma vez que não demonstrou a finalização dos serviços contratados à qual se obrigava, motivo pelo qual mostra-se indevida a contraprestação pleiteada, consistente no recebimento do saldo devedor do contrato. Portanto, escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido autoral, devendo ser mantido o decisum monocrático em sede de apelação. 2. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 104 e 840, ambos do Código Civil, defendendo que a finalização do serviço contratado e a confissão de dívida pela parte recorrida foram comprovadas nos autos . Afirma, por tais razões, restar evidente o seu direito ao pagamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 104 e 840, ambos do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005